Tribunal: TJSP
Processo: 2218624-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MARTINÓPOLIS – TUTELA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO (LCM N. 95/2006) – PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR TOMBADO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, proferiu decisão de saneamento e de organização do processo: I. rechaçando as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MARTINÓPOLIS – TUTELA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO (LCM N. 95/2006) – PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR TOMBADO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, proferiu decisão de saneamento e de organização do processo: I. rechaçando as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade ativa, de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto da demanda; II. afastando a tese de prescrição; III. definindo a abrangência de suspensão da liminar determinada pelo C. STJ. Após declaração de saneamento do feito: I. delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; II. distribuiu o ônus da prova; III. delimitou as questões de direito relevantes para a decisão de mérito; IV. abriu prazo para que as partes se manifestassem relativamente à necessidade e ao interesse de produção de provas.
2. Delimitação do mérito recursal. O âmbito estrito de conhecimento do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de questões que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação e de questões ainda pendentes de enfrentamento pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2.1. Abrangência da suspensão de liminar proferida pelo C. STJ que abarca apenas a Municipalidade e não se estende às demais requeridas. Suspensão decretada considerando exclusivamente o impacto no erário do Município e nas finanças públicas.
2.2. Prescrição. Inocorrência. Direito tutelado (difuso, indisponível, fundamental e intergeracional) que não se sujeita à prescrição. Caráter permanente dos danos que se renovam dia a dia. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido na parte conhecida.